Tribunal: TJDFT
Processo: 0708461-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. UNIÃO ESTÁVEL. EX-COMPANHEIRA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. VERIFICAÇÃO. PATAMAR DO ENCARGO FIXADO. CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E COGNIÇÃO EXAURIENTE.
1. Para fins de fixação de alimentos provisórios, cumpre examinar a pretensão alimentar ainda em caráter superficial, extraindo-se das alegações e provas inicialmente apresentadas os elementos de verossimilhança e urgência quanto às ventiladas necessidades e capacidade financeira do provedor chamado a contribuir, de qualquer sorte, observando-se os ditames da proporcionalidade e da razoabilidade porquanto, nessa etapa processual, os correspondentes requisitos que devem lastrear a obrigação ainda não soem restarem efetivamente esclarecidas.
2. No caso, não obstante a dependência econômica verificada, ainda se exige a apuração das reais necessidades ventiladas pela alimentanda, as quais deverão ser cotejadas com a efetiva capacidade financeira do ex-companheiro alimentante que vier a ser demonstrada, providências inviáveis nesta sede recursal, sobretudo, considerando a fase inaugural do feito de origem.
3. Nesse cenário, se a decisão que fixou os alimentos provisórios avaliou adequadamente os elementos pertinentes ao binômio necessidade e possibilidade apresentados sumariamente, estabelecendo montante razoável e proporcional diante das provas prontamente produzidas, impõe-se sua manutenção, demandando o feito dilação probatória e cognição exauriente para averiguar com melhor precisão os referidos parâmetros norteadores do encargo em discussão.
4. Agravo de instrumento desprovido.